Tribunal: CARF
Processo: 18471.001800/2008-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-03-12

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.001800/2008-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.500 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de fevereiro de 2024
Recorrente
JOÃO CARLOS DAMOUS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005, 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. CONTA
CONJUNTA. DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS EM SEPARADO.
IMPRESCINDIBILIDADE DA INTIMAÇÃO DA CO-TITULAR. SÚMULA
CARF No 29.
Os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos
em separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela
efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na
presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão,
da base de cálculo do lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas
em relação às quais não se intimou todos os co-titulares.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Diogo Cristian Denny, Gregório
Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino e Rodrigo Rigo Pinheiro.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto do acórdão (fls. 220 a 238) que julgou
improcedente a impugnação apresentada contra Auto de Infração de IRPF, anos-calendário 2004
e 2005, em decorrência da apuração de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada e acréscimo patrimonial a descoberto.
A impugnação foi julgada improcedente em decisão assim ementada:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.001800/2008-22
Fl. 331
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.500 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001800/2008-22

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006,2005
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo do patrimônio da pessoa
física, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis, não
tributáveis ou já tributados exclusivamente na fonte.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei n° 9.430, de 1996, em
seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores
depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
SIGILO BANCÁRIO. EXAME DE EXTRATOS. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.
DESNECESSIDADE.
É lícito ao fisco, mormente após a edição da Lei Complementar n° 105/2001, examinar
informações relativas ao contribuinte, constantes de documentos, livros e registros de
instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os referentes a
contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver procedimento de
fiscalização em curso e tais exames forem considerados indispensáveis,
independentemente de autorização judicial.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado da decisão em 20/06/2013 (fl. 244) e apresentou
recurso voluntário em 18/07/2013 (fls. 247 a 254).
Os autos vieram a julgamento em 09/06/2021, ocasião em que a 2a Turma da 4a
Câmara da 2a Seção (Resolução no 2402-001.036 – fls. 263 a 267), por maioria, decidiu pela
conversão do julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil informasse se os co-titulares da conta bancária apresentaram
declaração de rendimentos em separado ou em conjunto.
Em resposta, sobreveio a informação de fls. 274 a 279 informando a declaração de
rendimentos em separado e ausência de intimação da co-titular da conta corrente (fl. 279).
Os autos retornaram a julgamento e a turma concluiu por nova diligência
(Resolução no 2402-001.238 – fls. 296) tendo em vista que a resposta à diligência mencionou
apenas um ano-calendário, enquanto o lançamento refere-se a dois.
Em resposta, vieram os documentos de fls. 301 e seguintes, incluindo ofício
enviado pelo Banco Itaú (fls. 307) informando “que a conta no 0301/42489-1 consta como
conjunta no período de 01/01/2005 a 31/12/2005, sendo a cotitular a Sra. MARIETA DE LA
ROQUE DAMOUS - CPF: 433.057.337-72. Esclarecemos ainda que a referida conta foi
transferida para a conta no 4083/02705-4 em 21/07/2005, sendo que a informação da cotitular é a
mesma”.
Na Informação Fiscal (fls. 322) menciona-se que os co-titulares da conta bancária
não apresentaram declaração de rendimentos em conjunto e que não houve a intimação da Sra.
Marieta (fls. 326).
Não houve intimação do contribuinte.
o relat rio.
Fl. 332
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.500 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001800/2008-22

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
Da intimação dos co-titulares de conta conjunta
Em que pese a ausência de intimação do contribuinte após a diligência solicitada,
aplica-se ao caso o disposto no § 3o do art. 59 do Decreto no 70.235/72.
Conforme relatado, os autos vieram a julgamento em 09/06/2021, ocasião em que
a 2a Turma da 4a Câmara da 2a Seção (Resolução no 2402-001.036 – fls. 263 a 267), por maioria,
decidiu pela conversão do julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria
Especial da Receita Federal do Brasil informasse se os co-titulares da conta bancária
apresentaram declaração de rendimentos em separado ou em conjunto.
Em resposta, sobreveio a informação de fls. 274 a 279 informando que: 1) a conta
corrente era conjunta (fl. 278):

Ademais, que 1) não houve intimação da co-titular da corrente (fl. 279). Confira-
se:

Fl. 333
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.500 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001800/2008-22

Os autos retornaram a julgamento e a turma concluiu por nova diligência
(Resolução no 2402-001.238 – fls. 296) tendo em vista que a resposta à diligência mencionou
apenas um ano-calendário, enquanto o lançamento refere-se a dois.
Em resposta, vieram os documentos de fls. 301 e seguintes, incluindo ofício
enviado pelo Banco Itaú (fls. 307) informando “que a conta no 0301/42489-1 consta como
conjunta no período de 01/01/2005 a 31/12/2005, sendo a cotitular a Sra. MARIETA DE LA
ROQUE DAMOUS - CPF: 433.057.337-72. Esclarecemos ainda que a referida conta foi
transferida para a conta no 4083/02705-4 em 21/07/2005, sendo que a informação da cotitular é a
mesma”.
Na Informação Fiscal (fls. 322) menciona-se que os co-titulares da conta bancária
não apresentaram declaração de rendimentos em conjunto e que não houve a intimação da Sra.
Marieta (fls. 326).
Nos termos do § 6o1 do art. 42 da Lei no 9.430/96, para a caracterização da
presunção de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada, é indispensável a intimação de todos os titulares da conta fiscalizada.
Nesse sentido foi editada a Súmula CARF n° 29:
Os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em
separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados,
na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na presunção legal de
omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da base de cálculo do
lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em relação às quais não se
intimou todos os co-titulares.
Ou seja, se a conta bancária objeto do auto de infração é conjunta, imprescindível
a intimação de todos os co-titulares se a declaração de rendimentos foi apresentada em separado.
Somente é considerado declarante em conjunto o cônjuge, companheiro ou
dependente cujos rendimentos sujeitos ao ajuste anual estejam sendo oferecidos à tributação na
declaração apresentada pelo contribuinte titular.
A falta de intimação da cônjuge do recorrente, co-titular das contas bancárias,
acarreta a exclusão da base de cálculo do lançamento dos valores lançados, nos termos da
Súmula CARF no 29.
Nesse sentido:
CONTA EM CO-TITULARIDADE. FALTA DE INTIMAÇÃO DA CO-TITULAR.
SÚMULA CARF No 29
Os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em
separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados,
na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na presunção legal de
omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da base de cálculo do
lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em relação às quais não se
intimou todos os co-titulares. (...)
(Acórdão no 2201-008.714, Relator Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Primeira
Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção, publicado em 19/05/2021)

1 § 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja declaração de rendimentos
ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem dos
recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão
entre o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
Fl. 334
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.500 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001800/2008-22

OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. COTITULARIDADE. INTIMAÇÃO DOS CO-TITULARES.
Todos os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em
separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados,
na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na presunção legal de
omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de nulidade do lançamento. (Súmula Carf
no 29)
(Acórdão no 2301-008.551, Relator Conselheiro, Primeira Turma Ordinária da Terceira
Câmara da Segunda Seção, publicado em 07/01/2021)

(...) OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. CONTA
CONJUNTA. INTIMAÇÃO DOS CO-TITULARES. REQUISITO ESSENCIAL NÃO
OBSERVADO. EXCLUSÃO DO LANÇAMENTO DOS VALORES EM RELAÇÃO
ÀS CONTAS CONJUNTAS. SÚMULA CARF N° 29. Todos os co-titulares da conta
bancária devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados, na
fase que precede à lavratura do auto de infração com base na presunção legal de
omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da base de cálculo do
lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em relação às quais não se
intimou todos os co-titulares.
(Acórdão no 2201-008.014, Relatora Conselheira Débora Fófano dos Santos, Primeira
Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção, publicado em 06/01/2021)
Nestes termos, aplicando-se o disposto na Súmula CARF no 29, por ausência de
intimação para que a cônjuge comprovasse a origem dos depósitos bancários, o recurso
voluntário deve ser provido e cancelado o lançamento.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 335
DF CARF MF
Original